Tribunal: TJES
Processo: 5002607-67.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002607-67.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONIELISON SOARES MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002607-67.2022.8.08.0021

Recorrente: RONIELISON SOARES MOREIRA

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. (1) DA LIDE.
O AUTOR POSTULA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. NO PARTICULAR, ALEGA QUE ESTAVA TRAFEGANDO COM SUA MOTOCICLETA QUANDO TERIA SIDO ATINGIDO POR UMA AMBULÂNCIA DO SAMU QUE SAIU DE FORMA REPENTINA E DESCUIDADA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS. DESTACA QUE O VEÍCULO NÃO ESTAVA COM OS SINAIS LUMINOSOS E SONOROS ACESSOS E NEM ESTAVA INDO ATENDER ALGUMA OCORRÊNCIA. DESTACA, AINDA, QUE O ACIDENTE OCASIONOU A FRATURA DE SUA CLAVÍCULA E DANOS MATERIAIS A SUA MOTOCICLETA.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO CONTESTOU O FEITO, ID 15998187, ALEGANDO, PRELIMINARMENTE, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO EM RAZÃO DE ENTENDER SER NECESSÁRIO PROVA PERICIAL E, NO MÉRITO, PUGNOU PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (4) RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(4) MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. O REQUERIDO TERIA ABALROADO A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR, QUANDO SUPOSTAMENTE NÃO CUMPRIA COM SEU DEVER DE CAUTELA. EM RAZÃO DISSO, O RECORRENTE PUGNA PELA REPARAÇÃO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICA, COMO NARRADO NA PEÇA INICIAL. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DO AUTOR.
POIS BEM.
APÓS VASTA ANÁLISE AOS AUTOS, CONSTATEI QUE, CONFORME EXPOSTO NO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNIFICADO
,

A COLISÃO NA MOTOCICLETA SE DEU
FRONTALMENTE
. VERIFICO AINDA QUE NÃO CONSTAM NOS AUTOS PROVAS DA MOTOCICLETA AVARIADA, O QUE PODERIA CORROBORAR COM OS ARGUMENTOS DO AUTOR, BEM COMO AUXILIAR NO DESLINDE QUANTO À PRETENSÃO AUTORAL. PORTANTO, CHEGUEI À CONCLUSÃO DE QUE, AINDA QUE INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, BEM COMO A DEBILIDADE TEMPORÁRIA PELA QUAL O AUTOR FOI ACOMETIDO (QUE PRECISOU SER AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PELO
INSS
),
HÁ VACÂNCIA PROBATÓRIA NO QUE PERTINE A QUEM SERIA O CAUSADOR DO ACIDENTE.
DIGO ISTO POIS NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE QUE O CONDUTOR DO REQUERIDO TERIA AGIDO COM IMPRUDÊNCIA, BEM COMO NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE O REQUERENTE ESTARIA NA VIA CONTRAMÃO NO MOMENTO DO OCORRIDO, COMO ALEGADO NOS AUTOS. NESTA SENDA, TENHO QUE NÃO FOI POSSÍVEL APURAR A RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO QUANTO AO RESULTADO DA OCORRÊNCIA. SENDO ASSIM, ENTENDO POR BEM MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC
. NO ENTANTO, SUSPENDA-SE A EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)